Tribunal: TJSP
Processo: 1005083-73.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – r. sentença que homologou as provas – recurso da autora – pretensão à discussão dos documentos juntados pelo réu e à fixação de disciplina da sucumbência - não conhecimento - inadmissibilidade do recurso, por expressa disposição legal – exegese do art. 382, §§ 2o e 4o do CPC – precedentes – sentença mantida – recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563578
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005083-73.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDILAINE
FERREIRA BORGES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FINANCEIRA ITAÚ CBD
S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005083-73.2020.8.26.0003 -Voto no 18221- abo
2
VOTO No: 18221
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Jabaquara - 1a Vara Cível
APTE. : Edilaine Ferreira Borges (justiça gratuita)
APDO. : Financeira Itaú CBD S/A Crédito, Financiamento e Investimento
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS r. sentença que
homologou as provas
recurso da autora
pretensão à
discussão dos documentos juntados pelo réu e à fixação de
disciplina
da
sucumbência
-

não
conhecimento
-
inadmissibilidade do recurso, por expressa disposição legal
exegese do art. 382, §§ 2o e 4o do CPC precedentes sentença
mantida recurso não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005083-73.2020.8.26.0003 -Voto no 18221- abo
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 129/132, proferida pela
MM. Juíza de Direito, Dra. Samira de Castro Lorena, que homologou a prova
produzida na ação de produção antecipada de provas ajuizada pela apelante em
face do apelado. Recorre a autora e busca a reforma em parte da sentença.
Recurso regularmente processado e respondido às fls. 143/143 com preliminar.
É o relatório.
Cuida-se de ação de produção antecipada de provas ajuizada
pela apelante em face do apelado.
Afirma a autora que teve o seu nome inscrito, sem prévia
notificação, nos cadastros de proteção ao crédito, pelo réu, em decorrência do
contrato no 000000418536207, no valor de R$ 133,77.
Sustenta que o instrumento do suposto negócio jurídico que teria
originado a dívida, assim como os eventuais documentos comprobatórios do valor
desta, são imprescindíveis para que possa aferir a existência, validade e
condições do débito que lhe é imputado.
Salienta que tentou obter informações acerca da origem do
suposto débito, amigavelmente, sem resultados, contudo.
Requer, assim, a apresentação dos documentos e contratos que
originaram a inscrição desabonadora.
O réu, validamente citado, apresentou a contestação de fls. 31/40
e juntou os documentos (fls. 41/119 e 123/124).
Réplica às fls.125/128.
Em seguida, foi proferida r. sentença que homologou as provas
apresentadas nos autos e deixou de fixar honorários de sucumbência.
Recorre a autora.
Em defesa recursal, afirma que o réu apresentou apenas alguns
dos documentos, não havendo que se falar em homologação da prova.
Entende que deve a parte adversa ser condenada ao pagamento
da disciplina da sucumbência, nos moldes do art. 85, CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005083-73.2020.8.26.0003 -Voto no 18221- abo
4
O recurso não deve ser conhecido.
O pedido da autora não foi baseado na exibição do documento,
mas sim na disciplina dos artigos 381 e 382 do CPC, que trata das provas, mais
especificamente da produção antecipada de prova, cabível nos seguintes casos:
I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito
difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;
II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição
ou outro meio adequado de solução de conflito;
III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o
ajuizamento de ação.
A autora foi bem específica e fundamentou o pedido nos incisos II
e III do artigo 381 (fls. 03 e 05).
O réu contestou e juntou os documentos.
A r. sentença homologou a prova produzida nos autos.
Não há qualquer motivo justificador, portanto, para o acolhimento
das razões recursais, por força do art. 382, §§ 2o e 4o, do CPC:
“§ 2o - O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do
fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas
“§ 4o- Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo
contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada
pelo requerente originário.”
Ou seja, sendo homologada a produção da prova, como foi o
caso dos autos, o recurso é inadmissível.
Sobre esse ponto, lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz
Arenhart e Daniel Mitidiero in Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed RT,
2018, fl. 523:
“Recurso. Na ação de asseguração de prova não se admite recurso,
exceto contra decisão que indefere totalmente a colheita da prova
buscada pelo requerente inicial (art. 382, § 4o do CPC). Isso ocorre porque,
em regra, o juiz não aprecia o valor da prova colhida e, portanto, ocorre
mera documentação e arquivamento da prova para eventual futura
utilização. Não há, por isso, prejuízo que possa implicar interesse
recursal. Se houver, porém, é de se admitir o cabimento de recursos”
(g.n.)
Nesse sentido, esse é o entendimento deste E. Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005083-73.2020.8.26.0003 -Voto no 18221- abo
5
Bandeirante:
1119355-17.2019.8.26.0100
Relator(a): Vicentini Barroso
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 10/07/2020
Data de publicação: 10/07/2020
Ementa:
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVA

Sentença
de
homologação das provas Nulidade não verificada Apelação interposta
ante a ausência de condenação em honorários sucumbenciais

Inadmissibilidade Exegese do disposto no art. 382, § 4o, do Código de
Processo Civil Recurso não conhecido.
1049973-37.2019.8.26.0002
Relator(a): Maria Lúcia Pizzotti
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/07/2020
Data de publicação: 03/07/2020
Ementa: APELAÇÃO
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

HIPÓTESE
RECURSAL
LIMITADA
POR
DISPOSITIVO
LEGAL

APLICAÇÃO DO ART. 382, § 4o, DO CPC. 1 - Tendo em vista que não
restou configurada hipótese de admissibilidade recursal nesta ação de
produção antecipada de provas (indeferimento total da produção da prova
pleiteada pelo requerente), nos termos do art. 382, § 4o, do CPC, deixa-se
de conhecer do presente. RECURSO NÃO CONHECIDO
1012334-79.2019.8.26.0003
Relator(a): Álvaro Torres Júnior
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 01/07/2020
Data de publicação: 01/07/2020
Ementa:
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS

Exibição
de
documentos Interposição de recurso de apelação contra a sentença que
homologou a produção antecipada de provas
Descabimento

Inteligência do art. 382, §4o do CPC/2015 Sentença que não se amolda à
hipótese de cabimento de recurso prevista pelo referido dispositivo
processual
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - Recurso
não conhecido.
Enfim, não há que se falar em discricionariedade dos documentos
apresentados pelo réu e nem em honorários advocatícios, nos termos dos
dispositivos legais supra mencionados.
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do presente recurso.
ACHILE ALESINA
Relator